Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706874-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EURIPEDES SILVA DUTRA, ARLETE MARIA PELICANO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 25837357, intime-se o(a) credor(a) EURIPEDES SILVA DUTRA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; b) regularizar a representação processual, juntando aos autos a procuração ad judicia outorgada pelo(a) credor(a) aos procuradores que subscreveram a petição de fls. 5/6; c) original ou cópia autenticada de relatório médico que comprove a gravidade de sua doença, acompanhado de diagnóstico específico e do número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), em caso de doença grave. d) apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência, em caso de deficiência. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC